Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-80.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001940-80.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTRATEGIA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
RENATA SERIACOPI RABACA

APELADO: FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO PELA INTERNET. CURSO PREPARATÓRIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CANCELAMENTO SOLICITADO NO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença de procedência proferida no bojo da ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente da manutenção da cobrança de mensalidades de curso adquirido pela internet, após o pedido de cancelamento pela recorrida, no prazo do direito de arrependimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a existência de responsabilidade civil da empresa, pela continuidade das cobranças após pedido de cancelamento;

(ii) a configuração e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, caracterizada a relação de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Por sua vez, o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Códex referido é exercido mediante simples manifestação inequívoca do consumidor dentro do prazo de 7 dias, sendo irrelevantes procedimentos internos, confirmações ou condicionantes impostas pelo fornecedor.

5. Na situação dos autos, tratando-se de contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, especialmente via internet, a proteção ao consumidor é reforçada pela impossibilidade de exame prévio adequado do produto ou serviço.

6. Assim, a exigência de confirmação do cancelamento após manifestação tempestiva do consumidor constitui obstáculo ilegítimo ao exercício de direito básico, configurando prática abusiva, restando comprovada a falha na prestação do serviço pela continuidade das cobranças após pedido de cancelamento no prazo legal.

7. Nesse cenário, devida a reparação por danos morais, sendo que o
quantum
indenizatório fixado na origem se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001940-80.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
ESTRATEGIA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
e como apelada
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20